Tribunal: TJMT
Processo: 1001696-42.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JULIO CESAR MARTINS DOS SANTOS, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer de no 1056741-39.2020.8.11.0041, ajuizada em face de SHALLON CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA e JHS IMOBILIÁRIA E INCORPORADORA LTDA, indeferiu o pedido liminar, para que as empresas demandadas, ora recorridas, procedessem com a contratação ou realizassem a administração do loteamento, conforme pactuado, a fim de garantir mínimas condições de uso das dependências do loteamento e cumprimento do contrato feito.
Para tanto, o agravante alega que as agravadas devem ser obrigadas a cumprirem com a manutenção e realização das benfeitorias pactuadas no loteamento, sob risco de ocorrer demasiada depreciação do local e, por consequência, prejuízo em face dos compradores do imóvel.
Alega que, até que a situação seja resolvida, faz-se necessária a consignação em Juízo das parcelas pactuadas no contrato de venda e compra de um lote na respectiva área residencial, como forma de se resguardar de eventuais prejuízos.
Pugna pela concessão da liminar.
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
A propósito:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Assim, da análise cuidadosa das alegações do presente recurso, não se observa a presença dos requisitos legais para a concessão da medida liminar pleiteada.
É que no caso vertente, infere-se da leitura dos autos, que as partes firmaram um “instrumento particular de compromisso de compra e venda” (id no id no 45344086), no ano de 2015, sem que nesse interregno tenha havido qualquer insurgência do adquirente quanto as obrigações dos vendedores, no tocante a gerência e manutenção do loteamento.
A questão, pelo que se percebe, nitidamente demanda dilação probatória, a fim de que haja a correta averiguação da extensão das obrigações que devem ser atribuídas às empresas demandadas, bem como, a contrapartida do autor, quanto ao pagamento das parcelas contratadas.
Sem mais delongas, a decisão de base bem observou o não preenchimento dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência, ora requestada pela parte autora, sendo medida de rigor, ao menos nesse momento, o indeferimento da tutela.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.